Tribunal: STF
Processo: RE 437483
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: 1. Ônus da sucumbência: questão objeto de decisão em
embargos de declaração, na qual ficou claro que o momento oportuno
para  a fixação do valor exato dos ônus da sucumbência é o da
execução.
2. Agravo regimental manifestamente infundado:
aplicação de multa, nos termos do art. 557, § 2º, do C. Pr. Civil.